Tribunal: TJPA
Processo: 0814591-25.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814591-25.2023.8.14.0401

APELANTE: HEWRY NASCIMENTO DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DOS ARTS. 157, §2º, INC. II DO CP E 244-B DO ECA C/C 70 DO CP. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS E ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME
: O apelante subtraiu, mediante ameaça e na companhia de um adolescente, a bicicleta da vítima. Condenado, pretende com o apelo o afastamento da majorante do concurso de pessoas e a absolvição do crime de corrupção de menores.

II –
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1 – As pretensões do apelante residem no argumento de que não sabia que o adolescente pretendia assaltar a vítima, circunstância que, no seu entender, afasta a majorante do concurso de pessoas e a condenação pelo crime do art. 244-B do ECA.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1 – A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que a apelante sabia que o adolescente iria roubar a vítima, circunstâncias demonstradas pela sua confissão em juízo, onde relatou que o adolescente anunciou o assalto, enquanto o recorrente se apossou da bicicleta do ofendido, sendo descabidos os pleitos de afastamento da majorante do concurso de pessoas e absolvição do crime de corrupção de menores.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

HEWRY NASCIMENTO DE JESUS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. II do CP e 244-B do ECA c/c 70, primeira parte, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que não houve ajuste prévio de vontades com o adolescente para roubarem os bens do ofendido, motivo pelo qual deve ser afastada a majorante do concurso de pessoas e ser absolvido do crime de corrupção de menores.

Pede o provimento do apelo para reduzir a pena do crime de roubo e ser absolvido do delito do art. 244-B do ECA.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que, no dia 25/07/2023, por volta das 23h00min, o senhor Paulo Gonçalves do Carmo, pedalava sua bicicleta pela Travessa Vileta quando foi abordado pelo recorrente e pelo adolescente R.H.Q.C, de 15 (quinze) anos de idade que, mediante ameaça, subtraíram sua bicicleta, porém, foram presos instantes depois ainda na posse da res furtiva.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS E ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

O apelante sustenta que não houve ajuste prévio de vontades com o adolescente para roubarem os bens do ofendido, motivo pelo qual deve ser afastada a majorante do concurso de pessoas e ser absolvido do crime de corrupção de menores.

Ocorre que a vítima, quando ouvida em juízo, afirmou que tanto o apelante como o adolescente lhe abordaram e levaram sua bicicleta, informação esta que foi corroborada pelo policial militar Rafael Borges Araújo Barreto, que prendeu o recorrente.

Ademais, o próprio recorrente assumiu, em juízo, que praticou o delito na companhia do adolescente.

Dessa forma, a prova testemunhal não deixa qualquer dúvida que o apelante aderiu ao plano do adolescente de praticar o delito de roubo contra a vítima, esclarecendo, ainda, que o menor anunciou o assalto e o recorrente se encarregou de conduzir a bicicleta, motivo pelo qual não podem ser acolhidos os pedidos de afastamento da majorante do concurso de pessoas e absolvição do crime de corrupção de menores.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/09/2024